Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Não se reconhece no Julgado a omissão apontada pela parte Embargante, verificando-se, por outro lado, seu mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser materializado por meio de recurso adequado, uma vez que a via eleita não se presta a rediscutir os fundamentos do Julgado.
2. Como já decidiu esta e. Corte, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso” (TJDFT, 20140111334832APC, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, julgado em 19/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. Constatada a ausência de vício capaz de inquinar o acórdão recorrido, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida que se impõe.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.